Tribunal: TJDFT
Processo: 0713957-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713957-35.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KNAUF DO BRASIL LTDA, KNAUF DO BRASIL LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, KNAUF DO BRASIL LTDA, KNAUF DO BRASIL LTDA D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator